Tribunal: TJES
Processo: 5000041-11.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Municipais
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000041-11.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: M.J.P. RODRIGUES e outros

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024 A PROCESSO EM CURSO. VERIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÕES ÚTEIS EM MENOS DE 1 ANO. PARCELAMENTO DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO DO EXEQUENTE. DECISÃO SURPRESA. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município da Serra contra sentença que extinguiu execução fiscal, com fundamento na ausência de interesse de agir, nos termos do art. 485, VI, do CPC, diante da aplicação do entendimento firmado pelo STF no Tema 1.184 e da Resolução CNJ nº 547/2024, em razão do valor da causa ser inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais). A extinção se deu sem prévia intimação do exequente, mesmo após pedido de suspensão formulado pelo município por adesão do devedor a parcelamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Resolução CNJ nº 547/2024 e o Tema 1.184 do STF podem ser aplicados a execuções fiscais já em curso; (ii) estabelecer se a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir, sem prévia intimação do ente público, configura violação ao contraditório e à vedação à decisão surpresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O entendimento firmado pelo STF no Tema 1.184 reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor com base na ausência de interesse de agir, desde que adotadas previamente medidas extrajudiciais de cobrança, como tentativa de conciliação e protesto do título, conforme reiterado pela Resolução CNJ nº 547/2024.

4. A aplicação dos requisitos previstos no Tema 1.184/STF e na Resolução CNJ nº 547/2024 a execuções fiscais em curso exige a observância do contraditório, sendo vedada a extinção do feito sem intimação do exequente para manifestação quanto ao cumprimento das condições exigidas.

6. A extinção do feito sem manifestação prévia do exequente, e sem análise dos pedidos formulados anteriormente pelo município, caracteriza violação aos artigos 9º e 10 do CPC, que consagram o contraditório e a vedação à decisão surpresa, comprometendo a regularidade do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:

1. A aplicação do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024 a execuções fiscais em curso exige prévia intimação do exequente para comprovar o cumprimento das medidas extrajudiciais de cobrança.

2. A extinção de execução fiscal por ausência de interesse de agir sem oportunizar manifestação do ente público viola os princípios do contraditório e da não surpresa.

3. A existência de movimentação útil no processo, como pedido de suspensão para adesão a parcelamento, afasta a configuração de inércia processual apta a justificar a extinção do feito.

__________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 9º, 10 e 485, VI; LINDB, art. 6º; Resolução CNJ nº 547/2024, arts. 1º a 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.355.208/SC (Tema 1.184); TJES, Apelação Cível nº 5004271-65.2024.8.08.0021, Rel. Desa. Marianne Judice de Mattos, j. 06.05.2025; TJES, Apelação Cível nº 0003372-98.2013.8.08.0002, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 14.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DA SERRA em face da sentença id. 14423702, da lavra do douto Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal da Comarca da Serra, julgou extinta a execução fiscal proposta em desfavor de M.J.P. Rodrigues e Max Jean Pinheiro Rodrigues, aqui Apelados, na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, pronunciando, com amparo na Resolução n.º 547/2024, do Conselho Nacional de Justiça, a ausência interesse de agir em razão do valor da causa ser inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões recursais (id. 14423709), o ente público alega, em síntese, que:
(i)
a sentença afronta o ato normativo do CNJ em relação à sua aplicação retroativa, uma vez que a Lei não poderia retroagir para atingir ato jurídico perfeito;
(ii)
o entendimento firmado pelo CNJ, que impõe a chamada administrativa do devedor antes do ajuizamento da execução fiscal, somente pode ser utilizado para processos ou certidões de dívidas ativas posteriores à sua publicação;
(iii)
a Resolução nº 547 de 22/02/2024 não previu a aplicação de efeitos ex tunc; e que
(iv)
a regra no Brasil é a da irretroatividade das leis, prevista no artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal de 1988, e no artigo 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB).

Pugna, ao final, pelo provimento do recurso, para que seja decretada a nulidade da sentença e, por consequência, dar seguimento à presente ação.

Sem contrarrazões.

É o Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Apelação Cível nº 5000041-11.2015.8.08.0048

Apelante:
Município da Serra

Apelados:
M.J.P. Rodrigues, Max Jean Pinheiro Rodrigues

Relator:
Des. Alexandre Puppim

VOTO

Conforme relatado, a controvérsia envolve a incidência da Resolução CNJ nº 547/2024 às execuções fiscais em curso, anteriores à sua edição, questão afeta ao Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal, atinente à constitucionalidade da exigência de prévia cobrança administrativa como condição para a propositura da execução fiscal.

Após a regular citação da parte executada, foram promovidas diversas diligências que, todavia, não resultaram na localização de bens ou valores penhoráveis. Não obstante, o município exequente veio aos autos, algumas vezes durante o trâmite da execução fiscal, requerer a sua suspensão, considerando a adesão do executado a programas de parcelamento e reparcelamento das dívidas ora executadas.

Ocorre que, sem prévia intimação do exequente, que havia requerido o sobrestamento do feito até o término do parcelamento (id. 14423700), foi prolatada a sentença extinguindo o feito, à luz do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.355.208 (Tema 1184), consolidado na Resolução nº 547/2024 do CNJ, a qual prevê a possibilidade de extinção das execuções fiscais cujo valor seja inferior a R$ 10.000,00.

Analisando detidamente os autos, constato razões para anular a r. sentença, conforme depreende-se a seguir.

De início, cumpre resgatar a tese firmada no julgamento do 1.355.208/SC, STF (Tema nº 1.184), em sede de repercussão geral:

"
1
. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2.
O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.
3.
O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis".

Com a fixação da tese, o CNJ editou a Resolução nº 547, de 22 de fevereiro de 2024 que, dentre outras medidas, dispõe o seguinte:

"Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

Art. 2º O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

Art. 3º O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I - comunicação da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, I);

II - existência da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, II); ou

III - indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado.

(...)"

Diante do precedente citado e da Resolução nº 547 do CNJ, é possível afirmar que:
(1)

não poderão ser ajuizadas
ações de execução fiscal de valores inferiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais) sem prévia adoção de medidas extrajudiciais de cobrança e, por outro lado,
(2)

as ações de execução fiscal de valores inferiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais) em curso
deverão ser extintas
quando, por um ano, não haja movimentação útil do processo antes de ocorrida a citação do executado ou quando, mesmo citado, não tenham sido localizados bens.

Assim, considerando que o caso dos autos trata de
execução em curso
, é necessária a observância dos requisitos previstos na Resolução 547/2024 do CNJ para a sua extinção.

Ocorre que, o juízo
a quo
extinguiu a presente execução fiscal sob o fundamento de que o Tema 1184/STF é aplicável às ações em curso, que o valor atribuído à causa é inferior ao mínimo (R$ 10.000,00 (dez mil reais) estabelecido pelo Conselho Nacional de Justiça, conforme sua Resolução n. 547, de 22 de fevereiro de 2024, e que não houve movimentação útil há mais de 01 (um) ano sem localização de bens penhoráveis.

Todavia, não há que se falar em ausência de movimentação útil há mais de 01 ano, eis que, conforme relatado, o exequente havia requerido, 7 meses antes, a suspensão do feito em razão da adesão do executado ao programa de parcelamento da municipalidade.

Ademais, não fora oportunizado à Fazenda Pública, antes da extinção do feito, a comprovação que promoveu a conciliação ou adoção de solução administrativa e a realização do protesto do título, nos termos do fixado pela Suprema Corte.

Decerto que a aplicação do Tema 1184/STF aos casos em andamento importaria em exigir de forma retroativa a adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Outrossim, em dissonância com o que preceitua o princípio da vedação à decisão surpresa, consubstanciado nos artigos 9 e 10 do Código de Processo Civil, não foi oportunizado ao município exequente sequer manifestar-se a respeito do resultado da diligência, tampouco foi analisado o pedido de busca de suspensão do processo, requerido no id. 14423700.

A propósito, confira-se os seguintes julgados:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. REQUISITOS PARA AJUIZAMENTO. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. TEMA 1184/STF.
AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO PRÉVIA DE DOCUMENTAÇÃO. EXTINÇÃO PREMATURA .
ANULAÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Município de Guarapari contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução de mérito, com fundamento na ausência de pressupostos processuais e interesse de agir, nos termos do artigo 485, IV e VI, do CPC/2015, à luz do Tema 1184/STF e da Resolução CNJ nº 547/2024. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o ajuizamento da execução fiscal cumpriu os requisitos estabelecidos pelo Tema 1184/STF e pela Resolução CNJ nº 547/2024, especialmente quanto à tentativa de solução administrativa e protesto do título; (ii) apurar se houve prematuridade na extinção do feito sem análise das medidas comprobatórias apresentadas pelo ente público. III. RAZÕES DE DECIDIR A
Resolução CNJ nº 547/2024 e o Tema 1184/STF exigem a tentativa prévia de conciliação administrativa e o protesto do título como condições para a execução fiscal, salvo em casos excepcionais justificados. A ausência de apreciação pelo juízo de origem de documentação apresentada pelo Município que visava comprovar o cumprimento dos requisitos configurou cerceamento de defesa . O julgamento antecipado do mérito dois dias após o pedido de dilação de prazo inviabilizou a adequada instrução processual, tornando a extinção prematura.
A premissa da eficiência administrativa exige o exame completo das providências adotadas pelo ente público antes da extinção de execuções fiscais. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido para anular a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal, com análise das medidas comprobatórias de cumprimento das condicionantes previstas na Resolução CNJ nº 547/2024 . Tese de julgamento: A extinção de execução fiscal por ausência de interesse de agir exige a análise das medidas comprobatórias de tentativa de solução administrativa e protesto do título, conforme o Tema 1184/STF e a Resolução CNJ nº 547/2024. É prematura a extinção de execução fiscal sem o exame das alegações e documentos apresentados pelo ente público, quando comprovada a tempestividade de sua manifestação. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 485, IV e VI; Resolução CNJ nº 547/2024, arts . 1º a 3º; CF/1988, art. 37, caput. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.355 .208 (Tema 1184); TRF 2ª R., AC 0000085-37.2007.4 .02.5112, Rel. Des. Fed . Marcus Abraham, j. 02.09.2024 . Vitória/ES, 14 de abril de 2025. RELATORA (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50042716520248080021, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, j. 06/05/2025)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APLICABILIDADE DO TEMA 1.184 DO STF. VALOR EXECUTADO SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL MUNICIPAL. COMPETÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PARA RENÚNCIA DE CRÉDITOS .
PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA NÃO SURPRESA. SENTENÇA ANULADA.
I. CASO EM EXAME 1 . Apelação cível interposta contra sentença que julgou extinta, com base no art. 485, VI, do CPC, a execução fiscal de crédito tributário inferior a R$ 10.000,00, com fundamento no art. 1º, §1º da Resolução 30/2024 do CNJ e no Tema 1 .184 do STF. O Município alega que o Tema 1.184 não se aplica a execuções fiscais ajuizadas antes do seu julgamento, e que a extinção do processo, sem contraditório, fere o princípio da não surpresa e viola o item "3" da decisão do STF, que prevê a possibilidade de suspensão do processo para providências administrativas. II QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o Tema 1.184 do STF é aplicável às execuções fiscais ajuizadas antes do seu julgamento; (ii) definir se o valor da execução é inferior ao limite legal estabelecido pelo Município para ajuizamento de execuções fiscais; e (iii) determinar se o Poder Judiciário pode extinguir de ofício a execução fiscal por ausência de interesse de agir, sem permitir a manifestação prévia do ente público. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. Os entendimentos firmados em repercussão geral, como o Tema 1.184 do STF, aplicam-se a processos em curso, incluindo aqueles ajuizados antes do julgamento do paradigma, salvo modulação de efeitos, inexistente neste caso. 4 . O valor executado supera o piso estabelecido pela legislação municipal (Lei Municipal n.º 3.458/2017 e Lei n.º 3 .767/2023), demonstrando que o crédito tributário não se enquadra como de pequeno valor para os fins de extinção da execução fiscal. 5. A competência para decidir sobre a renúncia ou não de créditos de pequeno valor pertence exclusivamente ao ente tributante, conforme o art. 150, § 6º, da CF e o art . 172 do CTN, sendo vedado ao Poder Judiciário extinguir execuções fiscais de ofício com fundamento em suposta ausência de interesse de agir. 6.
A sentença extinguindo a execução fiscal sem permitir a manifestação prévia do Município viola os princípios do contraditório e da não surpresa, uma vez que o item "3" do Tema 1.184 do STF assegura ao ente federado a oportunidade de requerer a suspensão do processo para adoção de medidas administrativas .
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Sentença anulada, determinando o prosseguimento da execução fiscal, com a oportunidade para o exequente adotar as medidas indicadas no item "3" do Tema 1 .184 do STF. Tese de julgamento: 1. Os entendimentos firmados em repercussão geral aplicam-se a execuções fiscais ajuizadas antes do julgamento do paradigma, salvo modulação de efeitos. 2 . A competência para renúncia de créditos de pequeno valor é exclusiva da Administração, sendo vedada ao Judiciário a extinção de ofício de execuções fiscais nesse sentido. 3.
A extinção da execução fiscal com fundamento no Tema 1.184 do STF requer prévia manifestação do ente público, em respeito aos princípios do contraditório e da não surpresa .
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, § 6º; CTN, art. 172; CPC/2015, art. 485, VI . Jurisprudência relevante citada: STF, RE 591.033, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, j . 17/11/2010 (Tema 109); STF, ARE 1407689/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 13/03/2023; STJ, REsp 1.223.032/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j . 24/05/2011; STJ, Súmula 452. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00033729820138080002, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO . CARÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1184/STF. RESPEITO À LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO . SENTENÇA ANULADA. I. CASO EM EXAME 1 -
Apelação interposta pelo Município de Serra contra sentença que extinguiu, sem julgamento do mérito, execução fiscal por ele ajuizada, fundamentada na suposta carência de interesse de agir devido ao baixo valor da causa, à ausência de citação dos executados e à inexistência de bens penhoráveis
. O Apelante alega a inaplicabilidade do Tema 1184 do STF, defendendo a anulação da sentença em razão de violação ao contraditório e da existência de outras execuções fiscais em nome dos devedores que, somadas, ultrapassariam o limite estabelecido pela legislação local . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há duas questões em discussão: (i) verificar se a extinção de execução fiscal de baixo valor, com base no Tema 1184 do STF, deve observar a legislação municipal que define patamar mínimo para ajuizamento de execuções fiscais; e (ii) estabelecer se a ausência de contraditório, antes da extinção da execução, configura cerceamento de defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3
-
A aplicação do Tema 1 .184 do STF, que permite a extinção de execuções fiscais de baixo valor com fundamento no princípio da eficiência administrativa, deve respeitar a competência constitucional de cada ente federado, sobretudo quando há legislação local que estabelece critérios para o ajuizamento de execuções fiscais. 4 - A Lei Municipal n.º 4.487/2016 do Município de Serra fixa o valor mínimo de R$ 3 .000,00 para créditos de IPTU e taxas diversas, e R$ 5.000,00 para outros créditos tributários e não tributários, permitindo o somatório de débitos da mesma natureza para alcançar esses limites. O valor consolidado da execução em análise, somado a outras execuções fiscais contra os mesmos devedores, ultrapassa o limite local, afastando a aplicação do critério de baixo valor definido pela Resolução CNJ n.º 547/2024
.
5 - A autonomia dos entes federados impede a aplicação automática da Resolução CNJ n.º 547/2024 em municípios que possuem legislação própria sobre o valor mínimo para ajuizamento de execuções fiscais.
Do mesmo modo, a extinção da execução fiscal, sem a prévia intimação do Apelante para esclarecer o valor atualizado dos débitos e a existência de outras CDAs contra os devedores, configura cerceamento de defesa e viola os princípios do contraditório e da não surpresa, conforme previsto nos artigos

4º, 6º e 10 do Código de Processo Civil.
IV . DISPOSITIVO 6 - Recurso provido. Sentença anulada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 18; CPC, arts . 4º, 6º e 10. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1184 de Repercussão Geral; STJ, Súmula n.º 452; TJES, Apelação Cível n.º 0011934-89 .2015.8.08.0014, Rel . Desa. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 31.07.2023. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50003656420168080048, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 4ª Câmara Cível)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
ANULAR
a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem.

É como voto.